Tribunal: TJDFT
Processo: 0733248-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE BEM DE FAMÍLIA LEGAL E VOLUNTÁRIO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO CARACTERIZADOS. CONSTRIÇÃO MANTIDA.
I. Imóvel que, ao tempo da penhora, não se destinava à moradia permanente do devedor ou da entidade familiar não se qualifica como bem de família, presente o disposto nos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990.
II. Imóvel instituído bem de família voluntário sob a égide do Código Civil de 1916 não se subordina ao requisito de proporcionalidade patrimonial previsto no artigo 1.711 do Código Civil de 2002.
III. O fato de que, no momento da constrição, o imóvel não cumpria a vocação de domicílio familiar, obsta o reconhecimento da sua impenhorabilidade, a teor do que prescrevem os artigos 1.712 e 1.717 do Código Civil (CC/16, arts. 70 e 72).
IV. Agravo de Instrumento provido.